Tribunal: TJDFT
Processo: 0734400-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO. CABIMENTO.

1. Conhece-se do agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial que, na origem, não conheceu dos embargos de declaração e tem potencial para causar dano à parte caso só venha a ser examinado em sede de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015.

2. O ato judicial que, mesmo nominado como “despacho”, determina ao executado a retificação dos cálculos apresentados tem conteúdo decisório, pois interfere no direito aos honorários, sendo, portanto, passível de impugnação via embargos de declaração.

3. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao agravo de instrumento.